Tribunal: TJDFT
Processo: 0710287-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710287-06.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAFAELA FRANCISCA DE OLIVEIRA APELADO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta pela autora RAFAELA FRANCISCA DE OLIVEIRA em face da sentença prolatada pelo juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos de cumprimento de sentença, extinguiu o processo, nos termos dos artigos 924, inciso III, c/c art. 513, caput, do Código de Processo Civil. Na origem, a autora postulou o cumprimento de sentença (ID 66181042) buscando o pagamento da verba honorária sucumbencial fixada no acórdão no 1836253 por essa Egrégia 5a Turma Cível. A sentença recorrida extinguiu o processo por concluir que, tratando-se de sociedade empresária em recuperação judicial, a aprovação do plano de recuperação judicial impõe a novação prevista no art. 59 da Lei no 11.101/2005, devendo o crédito ser executado de acordo com o plano em questão. Em suas razões recursais (ID 66181462), alega a apelante que o crédito perquirido possui natureza extraconcursal, uma vez que a sentença que arbitrou os honorários de sucumbência, prolatada em 3 de abril de 2024, é posterior ao pedido de recuperação judicial, que se deu em 1o de março de 2023. Nesse contexto, aduz que o cumprimento de sentença deve prosseguir, com o pagamento imediato da verba honorária. Requer, portanto, a anulação da sentença recorrida, com o prosseguimento do feito na origem. No despacho de ID 66680583, asseverei que a apelação cível interposta pela autora versa exclusivamente sobre o valor dos honorários de sucumbência fixados em sentença, no entanto, não foi recolhido preparo, não havendo nos autos notícia de que o patrono da autora goza dos benefícios da gratuidade de justiça. Na ocasião, determinei o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. O prazo assinalado transcorreu in albis (ID 67120753). É o que importa relatar. Decido. O recurso não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que deserto. O art. 1.007 do Código de Processo Civil disciplina que cabe ao recorrente comprovar a efetivação do preparo, quando exigido por legislação própria. Com efeito, o preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado, sob pena de preclusão e deserção, resultando no não conhecimento do recurso. No presente caso, verifica-se que o recurso foi interposto sem a comprovação do recolhimento do preparo. Como já pontuado no despacho de ID 66680583, ainda que tenham sido deferidos os benefícios da gratuidade de justiça à autora na origem, tal circunstância não aproveita ao advogado particular que, por meio dela, discuta em apelação o valor dos honorários advocatícios de sucumbência, exclusivamente. Nos termos dos §§ 4o e 5o do art. 99 do CPC, o recurso que versar exclusivamente sobre o valor de honorários advocatícios de sucumbência fixados em favor de advogado particular do beneficiário da gratuidade de justiça é sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado comprovar que tem direito à gratuidade, o que, aliás, nem sequer foi requerido ou comprovado no caso em comento. Consoante certidão de ID 67120753, o prazo assinalado decorreu in albis, razão pela qual a ausência do recolhimento do preparo implica no não conhecimento do recurso, pois o apelante, em que pese intimado, deixou de providenciá-lo. Nesse contexto, impõe-se o reconhecimento da deserção nos termos do art. 1.007, caput, e §4o, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora